Tribunal: TCU
Processo: 032.981/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que acolheu embargos de declaração interpostos em face de deliberação que apreciou processo de auditoria que teve por objetivo avaliar a eficiência do custeio de políticas públicas com base em subsídios da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas - CMAP e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec contra o Acórdão 1.215/2019, alterado pelo Acórdão 2877/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas - CMAP, mantendo-se inalterado o Acórdão 2877/2019-TCU-Plenário ; 9.3. ordenar a juntada de cópia das peças 237-241 e 249-255 ao TC Processo 015.986/2020-9 , com o objetivo de subsidiar o monitoramento do cumprimento dos comandos do Acórdão 2877/2019-TCU-Plenário e deliberar acerca do pedido de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Casa Civil da Presidência da República.